Tribunal: STF
Processo: Rcl 54497
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação contra decisão proferida pelo Colégio Recursal da Capital de São Paulo, nos autos 1000232-15.2021.8.26.0016, que teria violado a tese fixada por esta CORTE no Tema 210 (RE 636.331 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES).



    A parte autora expõe o seguinte contexto fático (fls. 2/3):



    5. Trata-se de ação indenizatória ajuizada em face da Reclamante, sob alegação de prejuízos ocasionados em decorrência de atraso de extravio temporário ocorrido em 01.01.2019.



    6. Ocorre que os Reclamados deixaram para ajuizar a ação apenas em 11.01.2021, ou seja, passados mais de dois anos da data do voo.



    7. Assim, em sede de defesa, a Reclamante arguiu preliminar de prescrição, ao passo que a presente demanda versa sobre transporte aéreo internacional de passageiros, estando a demanda sob a égide da Convenção de Montreal, conforme recente entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal.



    8. Uma vez que o voo ocorrera em 01.01.2019, o prazo prescricional para ajuizamento da ação seria até 01.01.2021, ou seja, muito antes da data da distribuição que, repisa-se, deu-se apenas em 11.01.2021.



    9. Todavia, foi proferida sentença de parcial procedência no caso em comento, na qual o juiz de 1º grau afastou a preliminar de prescrição em relação apenas aos danos morais, por entender que, neste único ponto, o diploma a ser considerado seria o Código de Defesa do Consumidor.



    10. Quando aos danos materiais, este seguiu conforme as regras da Convenção de Montreal e, portanto, reconhecida a prescrição e afastada a sua procedência.



    11. Inconformada, a Reclamante interpôs recurso inominado visando a reforma da sentença para que fosse reconhecida a aplicação das regras da Convenção de Montreal sobre todos os pedidos, eis tratar-se o caso de transporte aéreo internacional de passageiros.



    12. No entanto, os Nobres Julgadores do Colégio Recursal Central, entenderam que o prazo prescricional de dois anos previsto pelo artigo 35 da Convenção de Montreal não se aplicaria aos danos morais, o que data vênia, vai de encontro ao entendimento desta Corte, posto tratar-se de caso de transporte internacional de passageiros e, portanto, tema já pacificado quando do julgamento do tema 210, com repercussão geral.



    13. Em razão da evidente afronta ao entendimento consolidado por esta Corte, a Reclamante interpôs Recurso Extraordinário, a fim de este fosse admitido e então fosse julgado de acordo com o tema 210 e, portanto, provido, para dar vigência aos dispositivos constitucionais violados, principalmente o artigo 178 da Constituição Federal, com o consequente reconhecimento da aplicação das normas internacionais do qual o Brasil é signatário.



    14. O Recurso Extraordinário restou inadmitido, sob o seguinte fundamento:



    “Diante do exposto, com base no artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário.”. 



    15. Irresignada, a Reclamante interpôs Agravo Interno contra a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário.



    16. Ato contínuo, o Agravo Interno teve seu provimento negado, nos seguintes termos: “Por tudo isso, deve ser mantida a respeitável decisão denegatória de aberturada instância extraordinária por seus próprios fundamentos. Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.”



    17. O objeto da presente Reclamação, ainda não transitou em julgado, de modo que não restou alternativa à ora Reclamante que não fosse a apresentação deste remédio processual, para que a decisão seja adequada ao entendimento desta Suprema Corte.



    Sustenta que a decisão desrespeitou o julgamento do Tema 210, afirmando a aplicação do prazo prescricional de dois anos previsto na Convenção de Montreal para casos de indenização por danos morais decorrentes de falha em transporte aéreo internacional.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar a fim de suspender o curso do processo e, no mérito, julgar procedente a presente reclamação, cassando a decisão retro atacada, eis que está em desconformidade com o entendimento deste egrégio Tribunal, determinando que o julgado se adeque ao entendimento desta Corte, para que seja declarara a prescrição do feito (doc. 1, fl. 11).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



     



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    [...]



     



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 08/07/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, o processo, no qual foi proferida a decisão ora impugnada, aguarda decurso do prazo recursal. 



    Na presente hipótese, a reclamação é incabível. 



    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da repercussão geral para a CORTE. Por todos, o seguinte precedente: 



    RECLAMAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE - CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014).



    O CPC/2015 concedeu um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. Somente caberá Reclamação (a) para se assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de RE ou recurso especial repetitivo e (b) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 



    É o que se extrai da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    [...]



    § 5 º É inadmissível a reclamação: 



    [...]



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    Pois bem: ressalte-se, em rigor, que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ao estabelecer a competência desta SUPREMA CORTE, em rol taxativo, não prevê a utilização da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de Repercussão Geral, de maneira que incumbe exclusivamente ao tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto, pondera o eminente Ministro LUIZ FUX (Rcl 26.633/SP, DJe de 23/5/2017). 



    Assim, esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 



    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 



    Assim, esgotada a jurisdição na instância originária, possível o conhecimento da reclamação.



    O ato reclamado refere-se à decisão do Presidente do Colégio Recursal Central de São Paulo, que indeferiu o recurso extraordinário interposto afirmando aplicação correta do Tema 210 da Repercussão Geral, com base no art. 1030, I, “a”, do CPC, decisão mantida em agravo interno.



    A decisão originariamente recorrida, que apreciou o mérito da questão da aplicação do Tema 210, foi assim ementada:



    TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal sobre as normas do Código de Defesa do Consumidor quanto aos danos materiais – Aplicação do prazo prescricional bienal previsto na norma internacional quanto aos danos materiais – Aplicação da prescrição quinquenal do CDC no que tange aos danos morais – Dá-se provimento em parte ao recurso da ré para acolhimento da preliminar de prescrição quanto aos danos materiais, mantendo-se a condenação da empresa ao pagamento dos danos morais arbitrados na r. Sentença; nega-se provimento ao recurso dos autores. 



    A parte reclamante afirma que a decisão denegatória do recurso, bem como a decisão de mérito do Recurso Inominado, contrariaram o precedente vinculante do Tema 210 da Repercussão Geral, sustentando a incidência do prazo prescricional de dois anos da Convenção de Montreal para casos de danos morais decorrentes de falhas no transporte aéreo internacional.



    Não há razão jurídica por parte da reclamante, eis que não se observa teratologia na decisão reclamada, ao afastar o precedente vinculante.



    Conforme decidi em casos recentes (RE 1.1345.280, j. 20/09/2021; RE 1.339.774, j. 25/08/2021), não incide o entendimento fixado no Tema 210 da Repercussão Geral em relação ao prazo prescricional de pretensão de indenização por danos morais sofridos por consumidores no transporte aéreo internacional. Aplica-se, portanto, o prazo prescricional quinquenal do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a distinção do caso concreto em relação ao objeto do Tema 210. 



    O ato reclamado decidiu pela aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no Código de Defesa do Consumidor, em detrimento do prazo bienal previsto em tratado internacional, considerando tratar-se de pretensão indenizatória por danos morais sofridos por consumidores em caso de prestação de serviços de transporte internacional. Isso fundado na interpretação da tese fixada no Tema 210 da Repercussão Geral.



    Portanto, a controvérsia posta sob exame centra-se somente em definir a norma aplicável à prescrição da pretensão de indenização de danos morais, decorrente de fato ocorrido no cumprimento de contrato de transporte aéreo internacional – se a Convenção de Montreal ou o Código de Defesa do Consumidor.



    Tal questão, à luz do art. 178 da Constituição Federal, é eminentemente de direito constitucional.



    No presente caso, a Reclamante defende a extensão da tese fixada no Tema 210 também para os casos de indenização por danos morais, isto é, o prazo prescricional reduzido previsto na Convenção de Montreal.



    A prevalência das convenções internacionais sobre o Código de Defesa do Consumidor, afirmada na tese do Tema 210-RG, não se aplica ao prazo prescricional da pretensão de indenização por danos morais.



    O Tema 210 da Repercussão Geral foi julgado em conjunto com o ARE 766.618 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), tendo, na ocasião, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixado a seguinte tese:



    Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.



    O Acórdão do primeiro precedente (RE 636.331, Rel. Min. GILMAR MENDES) recebeu a seguinte ementa:



    Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento (RE 636331, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/5/2017)



    Por sua vez, o ARE 766.618 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) foi assim ementado:



    Ementa: Direito do consumidor. Transporte aéreo internacional. Conflito entre lei e tratado. Indenização. Prazo prescricional previsto em convenção internacional. Aplicabilidade. 1. Salvo quando versem sobre direitos humanos, os tratados e convenções internacionais ingressam no direito brasileiro com status equivalente ao de lei ordinária. Em princípio, portanto, as antinomias entre normas domésticas e convencionais resolvem-se pelos tradicionais critérios da cronologia e da especialidade. 2. Nada obstante, quanto à ordenação do transporte internacional, o art. 178 da Constituição estabelece regra especial de solução de antinomias, no sentido da prevalência dos tratados sobre a legislação doméstica, seja ela anterior ou posterior àqueles. Essa conclusão também se aplica quando o conflito envolve o Código de Defesa do Consumidor. 3. Tese afirmada em sede de repercussão geral: Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 4. Recurso extraordinário provido. (ARE 766618, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/5/2017).



    Os prazos prescricionais previstos na Convenção de Varsóvia e na Convenção de Montreal são, respectivamente, os seguintes: 



    “Decreto nº 20.704, de 24 de novembro de 1931 Promulga a Convenção de Varsóvia, para a unificação de certas regras relativas ao transporte aéreo internacional



    (…)



    CONVENÇÃO PARA A UNIFICAÇÃO DE CERTAS REGRAS RELATIVAS AO TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL. 



    (…)



    ARTIGO 29.



    (1) A ação de responsabilidade deverá intentar-se, sob pena de caducidade, dentro do prazo de dois anos, a contar da data de chegada, ou do dia, em que a aeronave, devia ter chegado a seu destino, ou do da interrupção do transporte.



    (2) O prazo será computado de acordo com a lei nacional



    do tribunal que conhecer da questão.”



    “Decreto nº 5.910, de 27 de setembro de 2006



    Promulga a Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999.



    (…)



    CONVENÇÃO PARA A UNIFICAÇÃO DE CERTAS REGRAS RELATIVAS AO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL



    OS ESTADOS PARTES NA PRESENTE CONVENÇÃO



    (…)



    Artigo 35 – Prazo Para as Ações



    1. O direito à indenização se extinguirá se a ação não for iniciada dentro do prazo de dois anos, contados a partir da data de chegada ao destino, ou do dia em que a aeronave deveria haver chegado, ou do da interrupção do transporte.



    2. A forma de computar esse prazo será determinada pela lei nacional do tribunal que conhecer da questão.”



    Já o Código de Defesa do Consumidor prevê o prazo quinquenal: 



    “Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990



    Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. 



    Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.” 



    O TRIBUNAL PLENO, em recentes julgados, abordou a controvérsia, assentando que o Tema 210 da Repercussão Geral não cuidou da temática relativa ao prazo de prescrição referente a danos morais, razão pela qual deve ser observado nesses casos o lustro prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor. A propósito, vejamos os seguintes precedentes do Plenário desta CORTE: 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RE 1221934 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 4/9/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RE 1240833-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 30/11/2020)



    Ementa: RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE ÁEREO DE PASSAGEIROS. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 210. APLICAÇÃO INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. 1. Revela-se desarmônica com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, a decisão reclamada que, sem observar o distinguishing entre o caso dos autos e o paradigma invocado, aplica o Tema 210 da sistemática da repercussão geral não observando que sua abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano material. 2. Agravo regimental a que se dá provimento a fim de julgar procedente o pedido da Reclamação.



    (Rcl 42371 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 28/03/2022, DJe 22/04/2022)



    Conforme salientei no voto proferido no julgamento da Rcl 42.371-AgR (Pleno):



    “Há, assim, limitação da eficácia do art. 22 da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (Decreto 5.910/2006) e da tese fixada no Tema 210 da Repercussão Geral aos casos de danos materiais decorrentes do extravio de bagagem ou outro fato ligado ao transporte, não se aplicando a pedidos de indenização por danos morais decorrentes dos mesmos fatos. Nestes casos, prevalece a norma protetiva aos consumidores decorrente diretamente do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, VI e 14, caput).”



    Verifica-se, portanto, ausência de teratologia da decisão Reclamada quanto ao afastamento do Tema 210 à questão do prazo prescricional da pretensão à indenização por danos morais decorrentes de falhas no transporte aéreo internacional. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2022



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente